Tribunal: STF
Processo: ARE 1531065
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-20
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação Cível - Ação Declaratória - Objetiva o reconhecimento da inexigibilidade do suposto crédito de R$ 758.625,00 - Contrato Administrativo - Sentença de procedência - Preliminar de prescrição acolhida - Encerramento do termo aditivo do contrato ocorreu em 22/04/2005 e a cobrança da dívida pela AMLURB ocorreu em 29/09/2021 - Procedimento administrativo não suspende ou interrompe o prazo prescricional - Sentença reformada. Recurso provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 5º, e 71, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Cuida-se de ação declaratória ajuizada pela Construtora Queiroz Galvão S.A. em face do Município de São Paulo, objetivando o reconhecimento da ilegalidade da cobrança de R$ 758.625,00, por conta de irregularidades constatadas pelo Tribunal de Contas do Município no Processo TC nº 72.005.939/99-83.



    O objetivo do contrato consistia na prestação de serviços de destinação final de resíduos sólidos inertes, compreendendo as atividades de recebimento, espalhamento, preparo e disposição final dos resíduos coletados no Município de São Paulo, bem como monitoramento e manutenção do respectivo aterro (fls. 128/157).



    O Termo de Contrato foi considerado regular pelo Tribunal de Contas Municipal. Todavia, foram apontadas irregularidades em relação aos Termos Aditivos nº 001/2003 (fls. 158/160), 002/2004 (fls. 161/163) e 003/2004 (fls. 164/166), gerando a cobrança ora impugnada, após a instauração do para análise dos Termos de Aditamento nº 1, 2 e 3, aos 15/04/2005 (fls. 592/606)



    Preliminarmente, é de rigor o acolhimento da prescrição alegada.



    O Termo de Contrato nº 10/LIMPURB/99 (fls. 128/157), oriundo da Concorrência Pública nº 04/SSO/98, foi firmado em 06/07/1999, com prazo de vigência de 54 (cinquenta e quatro meses).



    Posteriormente, o Termo Aditivo nº 001/2003 (fls. 158/160) foi firmado em 30/06/2003; o Termo Aditivo nº 002/2004 (fls. 161/163) foi firmado em 20/04/2004 e o Termo Aditivo nº 003/2004 (fls. 164/166) foi firmado em 22/10/2004, comencerramento do contrato em 22/04/2005.



    A cobrança promovida pela AMLURB está prescrita, considerando que entre o encerramento do contrato (22/04/2005) e a cobrança da dívida pela AMLURB (29/09/2021) transcorreu período superior ao prazo prescricional de 5 anos (aplicável ao caso concreto, por força do art. 1° do Decreto Federal n° 20.910/1932).



    Nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32, temos o termo inicial para a contagem do prazo prescricional:



    (...)



    No caso em tela, o prazo prescricional tem início a partir do término dos Termos Aditivos do contrato, que foi extinto em abril de 2005 (fls. 164/166); não sendo possível considerar o trânsito em julgado do processo administrativo no TCM.



    A instauração de procedimento administrativo não suspende ou interrompe, a pretensão ressarcitória.



    Assim, merece acolhimento a prescrição alegada, sendo indevido o pagamento, ao autor, do valor pleiteado nos autos.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de janeiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente